Tribunal: CARF
Processo: 10166.002941/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002941/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.224 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ESPOLIO DE MOACYR SANTOS FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 112/115, referente ao imposto
de renda pessoa física do exercício 2006. A restituição apurada na Declaração de Ajuste
Anual - DAA revisada foi reduzida para R$ 1.860,31.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
ND no 01/36.586.374, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
da seguinte irregularidade:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 60.551,40.
Fonte Pagadora: Comando da Aeronáutica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002941/2010-29
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002941/2010-29

A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados às fls. 113/114.
Depois da ciência, a viúva do Contribuinte impugna o lançamento e apresenta
documentos comprobatórios, fls. 2/15, 30/34, 48/95 e 121/126.
A Interessada reafirma em sua contestação que o Contribuinte era portador de moléstia
grave, por isso, tem direito à isenção do imposto de renda.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado e emitido Despacho Decisório S/N, de 11 de maio de
2012, fls. 175/178, que manteve integralmente a infração de omissão de rendimentos.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, a Interessada
apresenta manifestação contrária à decisão. Reafirma os termos da impugnação,
acrescentando que os documentos já juntados aos autos são suficientes para comprovar
o direito à isenção por moléstia grave.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 23/10/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Comando da Aeronáutica, no valor de 51.901,20, uma vez que a decisão de piso já
cancelou parcialmente a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$ 8.650,20, por ter
sido comprovada a moléstia grave do contribuinte a partir de julho de 2005, por meio de laudo
médico emitido pelo Comando da Aeronáutica.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Em sede de impugnação, o Sujeito Passivo apresentou os documentos para comprovar
os valores utilizados na apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa da
física.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002941/2010-29

Da análise da documentação apresentada, nos termos da Instrução Normativa RFB no
1.061/2010, não restou cumprida totalmente a formalidade exigida pela legislação
tributária do imposto de renda, conforme descrito nos Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório de fls. 53/56, que indeferiu o pleito formulado na Impugnação.
Cientificado do Despacho Decisório, a Interessada manifestou no prazo legal,
reafirmando os termos da contestação.
Para a solução da controvérsia, no tocante ao exercício 2005, convém trazer à colação o
disposto no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), bem como no § 4o
do mesmo artigo, que disciplina a matéria em causa, senão vejamos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
(...).
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
Extrai-se, dos termos antes transcritos, que o direito à isenção por moléstia grave requer
o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir enumerados:
1. Os rendimentos percebidos devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. A comprovação que o sujeito passivo seja aposentado em decorrência de acidente em
serviço ou portador de moléstia profissional ou moléstia grave, contraída antes ou após
a aposentadoria ou reforma, comprovada por meio de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Laudos médicos e exames emitidos por serviços de saúde particular não servem
para comprovar moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda, haja
vista que o dispositivo legal antes transcrito exige que sejam expedidos por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ressalte-se que são consideradas moléstias graves para fins isenção do imposto de renda
somente as doenças relacionadas no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3.000/1999.
O parecer proferido pela Junta Superior de Saúde do Comando da Aeronáutica, o qual
evidencia vários diagnósticos para o Contribuinte, como seqüela de acidente vascular
cerebral, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, concluindo que o requerente
estava impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, sendo o quadro
de saúde em apreço enquadrado como “EQUIVALENTE À PARALISIA
IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE”, desde 07/07/2005.
Dessa forma, o requisito de ser portador de moléstia grave prevista em lei está
comprovado por meio do serviço médico oficial do Comando da Aeronáutica, no
entanto, a partir de julho de 2005.
Assim, conclui-se que o direito à isenção do imposto de renda decorrente de moléstia
foi adquirido a partir de julho de 2005.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.224 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002941/2010-29

Até julho a fonte pagadora – Comando da Aeronáutica – informou, na Dirf, rendimentos
tributáveis para o Contribuinte, no montante de R$ 60.551,40, exatamente o valor da
infração, caracterizando que reconheceu a isenção a partir de agosto de 2005.
Todavia, conforme consulta aos sistemas informatizados da RFB (Portal/Dirf
Completa), denota-se que os proventos brutos de R$ 8.650,20, recebidos em julho de
2005, devem ser excluídos dos rendimentos tributáveis, uma vez que a partir deste mês
a exigência para usufruir a isenção foi cumprida, de acordo com o quadro a seguir:
2006
62.769,21

62.769,21

16.857,08

16.857,08

45.912,13

7.041,63

7.041,63

11.280,75

11.280,75

4.239,12
1.860,31

2.378,81
Saldo a Restituir
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Restituir
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto já Restituído
Total das Deduções
Base de Cálculo
Exercício
Rend. Tributáveis Declarados
Imposto Calculado
Imposto Devido
Total de Rendimentos Tributáveis
Deduções Mantidas no Despacho Decisório

Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela procedência parcial da
impugnação, o que resulta no reconhecimento do direito à restituição de R$ 2.378,81, a
ser corrigida na forma da legislação vigente.
Esclareça-se ainda que compete ao próprio contribuinte juntar aos autos um laudo
médico oficial que demonstrasse que o Recorrente era portador da moléstia grave desde o
segundo semestre de 2004, conforme alegado em sua defesa, o que não consta dos autos, logo
não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 256
DF CARF MF
Original